Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720972-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR ALVES DE LACERDA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR ALVES DE LACERDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0704448-11.2025.8.07.0007, deferiu a liminar para determinar a apreensão objeto de contrato firmado entre as partes. A agravante afirma ter firmado contrato com o banco agravado e que, por ter tido dificuldades financeiras, deixou de pagar algumas parcelas do contrato, o que levou o agravado a ajuizar a Ação de Busca e Apreensão que teve a liminar deferida. Salienta a necessidade de reformar a decisão que deferiu a liminar. Sustenta que a decisão que autoriza a apreensão do veículo é abusiva e contrária à ampla defesa, impondo ao agravante a perda do seu meio de sustento, sendo incabível a concessão de medida tão gravosa. Afirma ter pagado mais da metade do contrato, sendo absolutamente incabível a apreensão do veículo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para revogar a liminar concedida. Preparo não recolhido. Despacho de ID 72253932 intimou a parte agravante para recolher o preparo em dobro. Preparo recolhido em dobro, conforme certificado no ID 72270596. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 228231534 dos autos originários: VICTOR ALVES DE LACERDA (CPF: 054.201.851-99); Nome: VICTOR ALVES DE LACERDA Endereço: QNC 13, lote 37, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72115-630 Bem objeto da ação: marca RENAULT, modelo LOGAN EXPRESSION (Techno) 1.0, ano de fabricação 2017, cor PRETA, placa n PAY4H72, chassi n 93Y4SRF84HJ773912 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM, mesmo com o veículo em nome de terceiro, via RENAJUD. Cumprida a liminar ou pedido do autor, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o réu, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. (destaques no original) No caso dos autos, as partes firmaram contrato com cláusula de alienação fiduciária e, tendo a parte ré, ora agravante, ficado inadimplente, foi ajuizada a ação objetivando a busca e apreensão do bem. O Decreto-Lei 911/69 estabelece que, no caso de inadimplemento, o credor fiduciário pode ajuizar a ação de busca e apreensão do bem alienado, podendo, contudo, o devedor purgar a mora pagamento integralmente a dívida. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (...) § 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. No caso dos autos, há prova do inadimplemento, informado, inclusive, pela parte agravante, a mora foi comprovada, inexistindo qualquer irregularidade na decisão agravada. Salienta-se que a lei é clara ao estabelecer que a purga da mora ocorre com o pagamento integral da dívida, de forma que o adimplemento substancial não afasta o direito ao ajuizamento da ação e a obrigação do deferimento da busca e apreensão quando demonstrados os requisitos previstos em lei. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A a teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-Lei no 911/1969, nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, consoante redação da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, para que haja a purgação da mora no quinquídio legal e consequente restituição do bem livre de ônus, faz-se necessário o pagamento integral da dívida, assim compreendida como os débitos vencidos, vincendos e demais encargos apresentados pelo credor. 3. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, por se tratar de doutrina incompatível com o regime previsto na referida norma. Precedentes do STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1978664, 0720621-81.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Direito Processual Civil. Apelação cível. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Notificação extrajudicial de mora por aviso de recebimento. Regular. Tema 1.132 STJ. Teoria do adimplemento substancial do contrato. Não aplicação. Recurso conhecido e não provido. (...) 4. Não se aplica a teoria do inadimplemento substancial do contrato as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, posto que tal teoria vai de encontro com a natureza do instituto da alienação fiduciária. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. É válida a notificação extrajudicial de mora do devedor fiduciário por aviso de recebimento, ainda que não tenha sido assinado pelo destinatário”. Tese de julgamento: “1. Não se aplica a teoria do inadimplemento substancial do contrato as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária”. (...) (Acórdão 1966488, 0718186-95.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO AUTOMOTOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1957764, 0717296-19.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.) Não demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte agravante, incabível conceder a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. À Secretária para retirar o segredo de justiça do presente recurso, pois inexiste qualquer motivo para tanto. Brasília, DF, 28 de maio de 2025 18:43:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador